Tribunal: STF
Processo: Rcl 94753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo 214.165/RS (2025/0220996-2), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

2. DO CABIMENTO  A medida presente encontra respaldo na alínea l do inciso I do artigo 102 da  Constituição, assim como no inciso II do caput do artigo 988 do CPC/2015, de cuja leitura  se extrai que a reclamação pode ser proposta para garantir a observância de precedente do STF,  julgado sob a sistemática da repercussão geral, desde que tenha havido o prévio esgotamento  dos meios recursais a quo. No caso, houve o exaurimento pleno das instâncias recursais na  origem, na medida em que o acórdão reclamado foi proferido já no exame de agravo interno  contra monocrática que inadmitiu o competente recurso extraordinário estatal. 
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 22/10/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). 
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA 
 Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que  a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado  como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de  responsabilidade exclusiva da União. 
O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da  ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de  Competência (214.165/RS). 
 O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 214.165/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário  alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal  Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
A presente Reclamação Constitucional, portanto, insurge-se contra o acórdão  proferido pela colenda Corte Especial do STJ no bojo do Conflito de Competência 214.165/RS,  que, negando provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da  União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde  envolvendo procedimento cirúrgico de média/alta complexidade.  
[...]
Na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao  caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case  RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar o Enunciado 150 da Súmula do STJ, assim como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF, terminou  por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não lhe deu. 
Ressalta-se, ademais, que o julgamento do Recurso Extraordinário  1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que restou decidido  no julgamento definitivo deste Tema de Repercussão Geral que os “produtos de interesse para  saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e  equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,  ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e,  portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.
Assim sendo, tratando o presente caso de pedido para realização de  procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta  afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior  agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este  refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez  que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser  aplicado. 
[...]
É oportuno destacar que o marco inicial que interessa à solução do presente feito  é o julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, ocasião em que o Supremo  Tribunal Federal julgou que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo  fornecimento de medicamentos.
[...]
Com a devida vênia, o afastamento da União do processo pelo acórdão  reclamado tão somente em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos pela  implementação do direito à saúde ofende o precedente vinculante firmado pelo STF no  julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois, conquanto a responsabilidade dos entes  seja solidária, o julgador deve observar a distribuição de competências delimitadas pelo  SUS, a fim de direcionar o cumprimento da demanda conforme tais regras de repartição  de competência.  
[...]
Diante dessas premissas, com todo o respeito às razões do r. acórdão  reclamado, resta inaplicável nessa particular temática, o Enunciado 150 da Súmula do  STJ, conforme constou no acórdão da decisão reclamada, já que, pela decisão vinculante  da Suprema Corte, cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de atribuições e  competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o presente), a  União, para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes ao  cumprimento de eventual determinação judicial de realização do procedimento cirúrgico.  Cabe destacar ainda a flagrante maior especificidade e adesão do Tema 793/STF à causa,  o que afasta a incidência do Enunciado 150 da Súmula do STJ.  
Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da  União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação  à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo  decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou  dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as  disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na  leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de  responsabilidade pelas demandas de saúde. 
[...]
A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do  Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável  pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão  judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar,  portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário. 
Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações  específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente  legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo  da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial,  ainda que isso signifique deslocamento de competência.
Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça   divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793. 
Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro  (doc. 1, pp. 1-17).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). (Doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE/RS E JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DE RIO GRANDE/RS. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA. JULGAMENTO DO TEMA N. 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA N. 793/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO GRANDE/RS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS (suscitante) e o Juízo Federal da 2ª Vara de Rio Grande/RS (suscitado), nos autos de ação ajuizada por Raquel de Lourdes Gonçalves Bulhosa em face da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, visando ao fornecimento de cirurgia de artroplastia total de quadril esquerdo. 2. Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 3. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no juízo estadual. 4. Assim, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à manutenção da União no polo passivo da demanda, uma vez que o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito. Competente, portanto, o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, ora suscitante. 5. Agravo interno desprovido (doc. 6, pp. 1-2).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:

Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no juízo estadual. A propósito (sem grifos no original):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e o Juízo Federal da 18ª Vara Cível de Belo Horizonte - Seção Judiciária de Minas Gerais, em autos em que se objetiva a realização de procedimento cirúrgico, com as respectivas consequências. Às fls. 158-159, designei o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte a título precário. O Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo estadual (fls. 168-172). II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta contra o Estado e o Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de cirurgia de emergência. III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento não alterou o entendimento outrora firmado, foram assim ementados: RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em,  PROCESSO ELETRÔNICO 23/05/2019 REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16 04-2020. V - Nesse panorama, e considerando que o Juízo federal,  in casu, entendeu pela ausência de interesse da União na respectiva demanda (fls. 136-137), e seguindo-se o entendimento da Súmula n. 150/STJ, a competência há de se firmar pelo Juízo estadual. VI - No sentido, as seguintes monocráticas da Corte: CC n. 184.813/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe  9/12/2021 Ministro Herman Benjamin, DJe  13/10/2021 VII - Agravo interno improvido. . , CC n. 182.400/MG, relator (AgInt no CC n. 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em  16/8/2022 , DJe  19/8/2022 .)
[...]
Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN  11/02/2025 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN  ; CC n. 29/01/2025 184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe  09/12/2021 ; CC n. , CC n. 182.400/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe  13/10/2021.
Assim, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à manutenção da União no polo passivo da demanda, uma vez que o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito. Competente, portanto,  o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, ora suscitante. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. 
É o voto (doc. 6, pp. 4-6).

Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:
AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.   855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência  comum,  são  solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido (doc. 3, p. 1-2).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui Redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE– Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE– Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator